Tribunal: TJDFT
Processo: 0748856-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748856-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA XIMENES DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Patrícia Ximenes da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara almejando a cominação, à operadora de plano de saúde, da obrigação de autorizar o imediato custeio de cirurgia bariátrica revisional que lhe fora prescrita. Essa resolução fora alinhada ao fundamento de que não vislumbrada a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante, porquanto não evidenciada, no relatório médico colacionado aos autos, indicação de emergência médica, ao passo que a questão pertinente ao insucesso da cirurgia anteriormente realizada demanda maior esclarecimento mediante realização de perícia judicial. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a concessão da tutela provisória de urgência que originariamente postulara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a necessidade de urgência para a realização de cirurgia bariátrica revisional decorre das comorbidades que a afligem, pontuando que, de acordo com o relatório médico que acostara aos autos, é acometida de diversas comorbidades, a saber, dispneia, artropatia, resistência à insulina, dislipedemia, SAHOS, denunciado que sua submissão ao procedimento vindicado se trata somente de questão estética, mas decorre de risco à sua saúde. Tecendo considerações acerca das comorbidades elencadas, notadamente quanto às suas definições, origens e consequências, pontuando que não se afigura adequado aguardar o julgamento de mérito para que seja autorizada a realização do procedimento cirúrgico. Sustentara que, de conformidade com a regulamentação estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e, outrossim, conforme decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça, os procedimentos cirúrgicos de caráter reparador e funcional, incluindo revisões de bariátrica, devem ser cobertos pelos planos de saúde. Aduzira que os requisitos exigidos pelo plano de saúde foram atendidos, porquanto (i) o tratamento clínico fora falho e (ii) houvera insucesso ou recidiva do peso, verificados por meio de dados colhidos de seu histórico clínico. Aludindo ao teor da Resolução Normativa no 461/2021 da Agência Nacional de Saúde, afirmara que a revisional de bariátrica deve ser realizada quando apurado Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com comorbidades – doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz – que ameacem a vida, e diante de falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 (dois) anos. Verberara que, dessarte, aludidos requisitos teriam sido atendidos, inexistindo justificativa para o indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Patrícia Ximenes da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara almejando a cominação, à operadora de plano de saúde, da obrigação de autorizar o imediato custeio de cirurgia bariátrica revisional que lhe fora prescrita. Essa resolução fora alinhada ao fundamento de que não vislumbrada a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante, porquanto não evidenciada, no relatório médico colacionado aos autos, indicação de emergência médica, ao passo que a questão pertinente ao insucesso da cirurgia anteriormente realizada demanda maior esclarecimento mediante realização de perícia judicial. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a concessão da tutela provisória de urgência que originariamente postulara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos que foram prescritos à agravante como tratamento revisional da cirurgia bariátrica à qual se submetera, defronte ao alegado insucesso da primeira intervenção cirúrgica realizada. Pontuado o objeto do recurso, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. Convém ressaltar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, e, conquanto vele pela utilidade do processo, não ostenta natureza meramente instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição antes do advento da sentença. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Com efeito, ainda que se apreenda pela obrigatoriedade de custeio do procedimento, sob o prisma de que traduz nova cirurgia bariátrica, inserida, portanto, no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde, o que sobreleva é que, de fato, não restara positivado o caráter de urgência na realização do procedimento revisional postulado. De acordo com os elementos coligidos aos autos principais, restara indicado que a agravante, após submissão à cirurgia bariátrica realizada há cerca de 13 (treze) anos, apresenta obesidade recidivada em grau 2, decorrente de reganho de peso, e comorbidades consubstanciadas em dispneia, artropatia, resistência à insulina, dislipidemia e SAHOS - Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono -[2]. Assim, os procedimentos foram prescritos à agravante como medida terapêutica destinada a restaurar os benefícios esperados do tratamento bariátrico anteriormente realizado, reputado insuficiente para o objetivo esperado. É o que se afere do relatório médico colacionados aos autos[3]: “(...) Paciente pré-op em cirurgia bariátrica revisional, a paciente apresentou reganho de peso: 117 kg, atualmente com IMC: 44 kg/m2, configurando obesidade grau 2 com as seguintes comorbidades: DISPINEIA, ARTROPATIA, RESISTÊNCIA A INSULINA, DISLIPEDEMIA, SAHOS. A cirurgia bariátrica revisional se mostra clinicamente indicada e necessária, conforme critérios estabelecidos pelas diretrizes nacionais e internacionais de tratamento da obesidade grave. A intervenção revisional visa restaurar os benefícios esperados do tratamento cirúrgico, promovendo melhor controle do peso e das condições metabólicas associadas, e prevenindo o agravamento do estado de saúde do(a) paciente. Esses fatores demonstram que o procedimento bariátrico inicial foi insuficiente para garantir o controle duradouro do peso e das comorbidades. A condição atual do(a) paciente compromete sua qualidade de vida, aumenta o risco cardiovascular e reduz a resposta a tratamentos clínicos convencionais. Objetivos da cirurgia Revisional: 1. • Reestabelecer a perda de peso de forma eficaz e segura; 2. • Tratar complicações da cirurgia anterior; 3. • Melhorar ou remitir comorbidades metabólicas associadas; 4. • Reduzir risco de mortalidade associada à obesidade; 5. • Melhorar a qualidade de vida do(a) paciente a longo prazo. No Distrito Federal, há poucos profissionais capacitados que conseguem realizar a cirurgia bariátrica revisional, sendo necessária a busca por um profissional qualificado e com experiência, para que o segundo procedimento seja feito de maneira, efetiva e que não traga riscos clínicos ao paciente. Neste ano de 2025, eu Dr. Thales Maia, juntamente com a minha equipe, já realizamos um total de 20 cirurgias revisionais, sendo assim sou capacitado a realizar a cirurgia recidiva da paciente. (...)” Contudo, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante e nada obstante estampada a necessidade de realização do procedimento, na forma delineada por seu médico assistente, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida ao procedimento cirúrgico que lhe fora indicado em caráter de emergência. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável o procedimento, não descerra natureza emergencial, consoante deflui da textualidade do relatório médico colacionado. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, deveria comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, reprisa-se, a cirurgia fora prescrita à agravante visando promover “melhor controle do peso e das condições metabólicas associadas” e prevenir “o agravamento do estado de saúde do(a) paciente”, pois sua condição atual “compromete sua qualidade de vida, aumenta o risco cardiovascular e reduz a resposta a tratamentos clínicos convencionais”, sem, contudo, ser indicada eventual emergência na realização do procedimento. Portanto, verifica-se que a intervenção, de natureza revisional, tem natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento revisional da cirurgia bariátrica à qual anteriormente se submetera. Aliás, consoante se depreende dos elementos colacionados aos autos, notadamente da narrativa apresentada pela agravante, a negativa apresentada pela operadora decorrera não da alegação de ausência de cobertura para o procedimento cirúrgico postulado, mas da ausência de cadastro, perante os hospitais credenciados, do médico por ela indicado como responsável pela realização da cirurgia - Dr. Thales Maia Teixeira –, não subsistindo ao menos apreensão de que houve negativa de cobertura indevida, até porque, ausente situação excepcional a justificar a medida, inviável cominar-se à operadora o custeio de procedimento a ser realizado por profissional não integrante de sua rede credenciada. Destarte, considerando que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante e que não subsiste sequer evidência de negativa indevida de cobertura, inviável a concessão do provimento de forma antecipatória, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, aliado ao fato de que não está qualificada a negativa indevida de cobertura e que todos os procedimentos indicados guardam nexo com a perda de peso que experimentara a agravante, não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza antecipatória postulada. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 254483956 (fl. 17), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0714950-18.2025.8.07.0004. [3] - ID Num. 254483956 (fl. 17), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0714950-18.2025.8.07.0004.